Tribunal: TJSP
Processo: 2177812-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000639490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2177812-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante ANA
PAULA DE HOLANDA e Paciente LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem, confirmada a liminar. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2177812-97.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto
2
VOTO No 50000
“HABEAS CORPUS” No 2177812-97.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ANA PAULA DE HOLANDA
PACIENTE: LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AÇÃO PENAL No 1501584-92.2020.8.26.0530
JUÍZO DE ORIGEM: 4a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado
pela Advogada ANA PAULA DE HOLANDA em favor de LUCAS
GABRIEL DE OLIVEIRA, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado em exercício na 4a
Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, nos autos da Ação
Penal no 1501584-92.2020.8.26.0530.
Sustenta, em resumo, a impetrante, que
o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de
porte de arma. Alega que a autoridade policial fixou fiança no valor
de R$ 5.000,00, mas o juízo de origem decretou a custódia
cautelar.
Enaltece, a subscritora da petição
inicial, os predicados pessoais positivos do paciente, argumentando
que a soltura dele não acarretará risco à ordem pública, à instrução

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2177812-97.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto
3
processual ou à aplicação da lei penal.
Por conta disso, a Advogada postula a
concessão da ordem fim de que o paciente aguarde solto o
desfecho da ação penal.
Deferida a liminar, e dispensadas as
informações (fls. 115/116), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela concessão da ordem (fls. 122/123).
É o relatório.
A denúncia é pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo. O flagrante ocorreu no dia 23 de julho
de 2020.
O juízo de origem apresentou os
motivos pelos quais entendia ser caso de decretação da prisão
preventiva.
Todavia,
a
custódia
cautelar
tem
natureza excepcional e como tal deve ser destinada a crimes
graves ou a agentes que tenham personalidade voltada para a
prática de ilícitos penais, evidenciando risco de reiteração
criminosa.
Além disso, não se pode perder de vista
a primariedade do paciente, a natureza do crime (porte de arma de
fogo de uso permitido) e a manifestação favorável do Ministério

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2177812-97.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto
4
Público pela concessão de liberdade provisória em favor de Lucas
(fl. 91).
Aliás,
registra-se
que
o
Ministério
Público ao oferecer denúncia requereu a designação de audiência
para tentativa de celebração de acordo de não persecução penal
em favor do paciente, revelando que a prisão não é necessária.
Diante do exposto, concede-se a
ordem, confirmada a liminar.
XAVIER DE SOUZA
Relator